Tribunal: TJBA
Processo: 8050696-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050696-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS MOURA SILVA e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO ALVARO DE JESUS NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR REGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Inova Moura Material de Construção Ltda. e outro contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deixou de receber embargos à execução sob o fundamento de que foram opostos nos próprios autos, e não em apartado, como exige o art. 914, §1º, do CPC, pleiteando os recorrentes a reforma da decisão para o recebimento da defesa e suspensão do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC, configura vício insanável ou erro passível de correção, com a consequente possibilidade de regularização do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a correção do vício procedimental consistente na oposição de embargos à execução nos próprios autos, desde que tempestivos, por não se tratar de erro grosseiro.

4.

O art. 277 do CPC valida atos praticados de forma diversa da prevista em lei quando atingem sua finalidade, o que ocorre quando os embargos apresentam integralmente a matéria de defesa.

5.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual impõem o aproveitamento do ato processual, evitando formalismo excessivo que comprometa o acesso à justiça.

6.

A negativa de recebimento dos embargos sem oportunizar a correção do vício viola o contraditório e a ampla defesa, ao impedir a apreciação da insurgência do executado.

7.

A concessão de prazo para regularização dos embargos em autos apartados não causa prejuízo à parte exequente e preserva a primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução, embora em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC, constitui erro sanável quando tempestiva. 2. O juiz deve oportunizar à parte a regularização do vício procedimental, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 3. O formalismo processual não pode prevalecer sobre o direito de defesa quando o ato atinge sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 277 e 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2019; TJ-BA, AI nº 8030028-91.2023.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8050696-15.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,
em que figuram, como Agravante,

INOVA MOURA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRO
,
e, como Agravado,

BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.